Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720270-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP RECORRIDA: EMPRESA PACOTILHA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. ERRO DE FATO. OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. Cabe ao autor na ação rescisória demonstrar que a parte vencedora agiu com dolo no curso da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda e que esse fato tenha sido determinante para o resultado. 2. Suscitado suposto erro de fato, não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto da sentença impugnada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 5. A pessoa jurídica que comprova que está passando por sérias dificuldades financeiras e que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais faz jus à gratuidade de justiça. 6. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Unânime. A recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, porque o registro de déficit em apenas 1 (um) ano e ter contra si execuções fiscais não significa que a empresa está em sérias dificuldades financeiras, a ponto de ser isentada de suportar os ônus da sucumbência. Assim, requer sejam indeferidos/revogados os benefícios da justiça gratuita conferidos à parte adversa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA (OAB/DF 32.485). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 98, caput, do CPC. Isso porque é “Inviável alterar o entendimento a que chegou o Colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1583701/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA (OAB/DF 32.485). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015